Tribunal: STJ
Processo: 0303147-58.2017.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61358 -
RS(2019/0205427-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANA BERTOLIN E OUTRO(S) - RS047819
EMBARGADO
: MARIA BLOIS ARISIO BARRETO LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDA MELLA VICARI - RS109186
JOSE AUGUSTO DA FONTOURA JAPUR - RS058485
JULIANA MEUS - RS074140
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
. SEGUNDOS
TEMA 339/STF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Esta Segunda Turma dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Precedentes.
2. O pronunciamento sucinto, sem exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, cumpre a exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da
Constituição Federal, conforme
.
Tema 339/STF
3. Segundos embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
30/04/2026
06/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2357f3cc-785d-4015-95d7-00f14bfbdf57

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2357f3cc-785d-4015-95d7-00f14bfbdf57

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61358 -
RS(2019/0205427-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANA BERTOLIN E OUTRO(S) - RS047819
EMBARGADO
: MARIA BLOIS ARISIO BARRETO LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDA MELLA VICARI - RS109186
JOSE AUGUSTO DA FONTOURA JAPUR - RS058485
JULIANA MEUS - RS074140
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
SEGUNDOS
TEMA 339/STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Esta Segunda Turma dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Precedentes.
2. O pronunciamento sucinto, sem exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, cumpre a exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da
Constituição Federal, conforme Tema 339/STF.
3. Segundos embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5178575d-2ba5-4420-bcdd-ed1dfef16917

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão da Segunda
Turma do STJ (fl. 379 - 384), assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem
art. 1.022
ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.

A parte embargante afirma, em síntese, que a manutenção do entendimento
sobre a natureza remuneratória da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais,
Gisae ignora o objetivo dos embargos, que buscavam
Administrativas e Econômicas —
aprofundar a análise da gratificação prevista na Lei 14.512/2014.
Sustenta que, considerados os argumentos fazendários, a Gisae não teria
caráter geral nem seria extensível a todos os servidores. Alega inexistência de
interesse recursal e aponta omissão da decisão monocrática, que não enfrentou a tese
relativa à ausência de generalidade, apesar de seu potencial para alterar o resultado (fl.
393 - 397).
A impetrante apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls. 867-
875).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55698825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5178575d-2ba5-4420-bcdd-ed1dfef16917

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de declaração contra decisão judicial para
art. 1.022
CPC/2015,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Em análise dos autos, verifica-se que a controvérsia devolvida ao
conhecimento desta Corte Superior tem dois fundamentos: o caráter geral da
vantagem instituída pela Lei Estadual
e a paridade a
14.512/2014
que ostentavam essa qualidade antes da Constituição de
servidores/pensionistas
1988.
O Tribunal de origem reconheceu o primeiro ponto e negou a segurança em
razão do segundo (fl. 193 - 209), conforme ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E
ECONÔMICAS (GISAE). EXTENSÃO AO SERVIDOR INATIVO COM
PARIDADE. INATIVAÇÃO ANTERIOR À 1988. IMPOSSIBILIDADE.
1. A gratificação de incentivo às atividades sociais, administrativas e
econômicas (GISAE), prevista no
o da Lei Estadual no
art. 1
14.512/14,
em razão de seu caráter geral, é extensível aos servidores inativos que
possuem direito à paridade.
2. Todavia, havendo a inativação antes da vigência da Constituição
Federal de 1988 e inexistindo a garantia de paridade vencimental na
Carta anterior, deve ser denegada a segurança pretendida. Súmula 359
do STF.
SEGURANÇA DENEGADA.

O voto é mais explicito quanto ao reconhecimento do caráter geral da
vantagem da seguinte forma:

Este Colendo Grupo tem reconhecido o direito à percepção da
gratificação prevista no
o, caput e §1o da
aos
art. 1
Lei no 14.512/2014
servidores inativos antes da vigência da EC no
em razão da
41/03,
paridade vencimental, a exemplo:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS,
Documento eletrônico VDA55698825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5178575d-2ba5-4420-bcdd-ed1dfef16917

ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). PARIDADE
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
CONFIGURADO.
1. A GISAE - gratificação instituída pela Lei Estadual no
para os servidores ativos - não depende de qualquer
14.512/2014
condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo,
mas está atrelada unicamente à lotação (i) e à não-percepção de
qualquer uma das gratificações mencionadas no
o da Lei
art. 3
com ela incompatíveis (ii). Tem nítida natureza remuneratória,
pois, e em assim sendo deve ser paga também aos servidores
inativados anteriormente e que desfrutem da garantia da
paridade, sob pena de ofensa à força obrigatória da Constituição,
na parte em que assegurou, aos servidores públicos aposentados
anteriormente à EC no
(ou posteriormente, desde que ao
41/2003
abrigo de algum dos regimes de transição por ela instituídos) a
garantia da extensão das mesmas vantagens e benefícios
instituídos em lei aos servidores ativos (art. 40, § 4o, CF/88,
redação original). 2. Precedentes do 2o Grupo Cível.
SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança
No 70074622598, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 10/11/2017)

Todavia, o caso concreto reveste-se de peculiaridade: a impetrante foi
inativada em 1986 (fl. 28), ou seja, antes da vigência da Constituição
Federal de 1988.
[...]
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e denegar a segurança
pretendida.

Esta Segunda Turma, então, manteve a decisão monocrática desta
Relatoria que reformou o aresto por considerar:
[...] que a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após o
julgamento do Mandado de Injunção 274-6- DF, pacificou o
entendimento quanto à autoaplicabilidade do
§§ 4o e 5o, da
art. 40,
aos benefícios concedidos na vigência da ordem constitucional
CF/1988
anterior, notadamente em razão do disposto no
do ADCT, que
art. 20
previu a revisão administrativa dos proventos e pensões. Anotando,
ademais, que para o Tribunal de origem, restou incontroverso o direito à
extensão da gratificação instituída pela Lei Estadual
aos
14.512/2014
inativos, em razão de sua natureza remuneratória.

Conforme jurisprudência:

[...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55698825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5178575d-2ba5-4420-bcdd-ed1dfef16917

confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida'
[EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe
(AgInt no AREsp
relator
8/6/2016,
15/6/2016]
2.417.452/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
de
.
6/12/2023)

Além disso, aplicável o Tema 339/STF:

O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55698825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5178575d-2ba5-4420-bcdd-ed1dfef16917

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 61.358 / RS
Número Registro: 2019/0205427-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03031475820178217000 3031475820178217000 70063729131 70075390328
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA BLOIS ARISIO BARRETO LEITE
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO DA FONTOURA JAPUR - RS058485
JULIANA MEUS - RS074140
FERNANDA MELLA VICARI - RS109186
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : ADRIANA BERTOLIN E OUTRO(S) - RS047819
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : ADRIANA BERTOLIN E OUTRO(S) - RS047819
Documento eletrônico VDA56500690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:16
Código de Controle do Documento: 2878219a-5135-44e7-b02e-3f3de922ecd9

EMBARGADO
: MARIA BLOIS ARISIO BARRETO LEITE
ADVOGADOS
: FERNANDA MELLA VICARI - RS109186
JOSE AUGUSTO DA FONTOURA JAPUR - RS058485
JULIANA MEUS - RS074140
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:16
Código de Controle do Documento: 2878219a-5135-44e7-b02e-3f3de922ecd9